Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DF. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que conheceu e negou provimento aos apelos do embargante e do Distrito Federal para manter a sentença que anulou o ato administrativo que eliminou o recorrido/requerente/embargado do certame e determinou a continuidadedele no concurso público para o cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal com a consequente realização de todas as demais fases e efetiva posse no cargo público, caso seja aprovado, nomeado e empossado.
3. O embargante alega que o acórdão ora embargado padece de vícios de contradição e omissões. No entanto, não se constata vício a ser sanado, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento.
4. A rediscussão da matéria já debatida no julgamento do apelo não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Precedentes.
5. No caso dos autos, restou caracterizada hipótese para a condenação da embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, como requerido em contrarrazões, pois os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse protelatório, tanto que não apresentou qualquer obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material a ser sanado no acórdão.
6. Embargos de declaração não providos.